Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.